Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712782-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA CABRAL MASSAS E COMIDAS CONGELADAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que se encontra sem desenvolver atividades mercantis e os documentos juntados (extratos bancários) comprovam que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Requer seja dado efeito suspensivo ao recurso. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não foram juntados demonstrativos atualizados (balanços contábeis), a empresa encontra-se ativa, conforme comprovante de CNPJ, e os extratos bancários não excluem a existência de outras contas de titularidade da agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravante para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 101 § 2o). Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator